Tribunal: TJSP
Processo: 1023412-28.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Sentença de parcial procedência – Recurso do réu – Descontos efetuados em conta corrente diversa daquela utilizada para quitação dos empréstimos pactuados, culminando na integral expropriação da verba salarial da consumidora e comprometendo o limite do cheque especial – Salário integralmente retido pelo banco – Bloqueio indevido – Instituição bancária que

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Sentença de parcial procedência – Recurso do réu – Descontos efetuados em conta corrente diversa daquela utilizada para quitação dos empréstimos pactuados, culminando na integral expropriação da verba salarial da consumidora e comprometendo o limite do cheque especial – Salário integralmente retido pelo banco – Bloqueio indevido – Instituição bancária que deve utilizar as vias próprias para cobrança de seu crédito – Consumidora impedida de utilizar verba de cunho alimentar – Coação imposta pelo réu que afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção constitucional do salário – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Autora que admite estar inadimplente com suas obrigações, de modo que a restituição deverá se dar na forma simplificada – Ausência de demonstração de má-fé na cobrança do banco réu, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC – Cobrança baseada na suposta licitudade das disposições contratuais – Precedente STJ – DANO MORAL CARACTERIZADO – Dano moral in re ipsa – Dissabores que ultrapassaram o que se entende por mero aborrecimento, consistentes na restrição total do salário – Doutrina – Quantum indenizatório de R$ 5.000,00 arbitrado em Primeiro Grau que não comporta redução, mostrando-se proporcional e razoável às circunstâncias narradas nos autos – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.